Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752478-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento recursal suscitada pelo agravado (ID 23280682). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator